Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-82.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo alimentante à filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde verifica-se que a genitora detém a guarda unilateral da infante, de modo a arcar com a maior parte das despesas ordinárias e extraordinárias da criança. As necessidades da alimentanda foram estimadas em cerca de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). 3.1. Em relação às possibilidades do alimentante, este recebe remuneração bruta mensal no importe de R$ 3.124,80 (três mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos). Além disso, não tem outros filhos e não constituiu nova família. 3.2. É importante ressaltar que o percentual fixado pelo Juízo singular corresponde a quantia aproximada de R$ 520,80 (quinhentos e vinte reais e oitenta centavos), o que representa cerca de 16,8% (dezesseis inteiros e oito décimos por cento) das despesas estimadas da alimentanda, ou seja, mais de 80% (oitenta por cento) dos gastos com a criança são suportados pela genitora. 3.3. A despeito da juntada de documentos com as razões recursais que, aliás, sequer foram analisados pelo Juízo singular ou submetidos a contraditório, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta. 3.4. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução no valor da prestação de alimentos requerida pelo apelante.
4. Apelação conhecida e desprovida.